Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA GRAVE PRATICADA NO PERÍODO VEDADO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu indulto pleno, com fundamento no art. 9o do Decreto no 12.790/2025, a sentenciado condenado por tráfico privilegiado, com pena substituída por restritivas de direitos, declarando extintas a pena privativa de liberdade e a multa, sem prévia apuração de faltas ocorridas no período de doze meses anterior ao decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2025, ainda que não homologada até a edição do Decreto no 12.790/2025, impede a concessão do indulto pleno e impõe o sobrestamento da análise do benefício até a apuração das faltas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clemência constitucional de competência privativa do Presidente da República, devendo sua concessão observar estritamente os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O art. 6o do Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta disciplinar grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2025, sendo irrelevante a data da homologação judicial.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ entende que o marco temporal relevante é o cometimento da falta grave no período vedado, e não o momento de sua apuração ou reconhecimento judicial.
6. O descumprimento reiterado das condições da pena restritiva de direitos, inclusive o inadimplemento de parcelas da prestação pecuniária no ano de 2025, configura, em tese, falta grave prevista na Lei de Execução Penal.
7. A concessão do indulto sem a prévia apuração das faltas ocorridas no período vedado contraria o disposto no art. 6o do Decreto no 12.790/2025, impondo a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.